Tribunal: TJSP
Processo: 2021906-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Inconformismo da executada – Acolhimento – Demonstração de que os cálculos da exequente não estão de acordo com o título judicial, vez que desconsiderou os reajustes anuais por sinistralidade, que não foram objeto da demanda e estão fora dos limites da coisa julgada – Correção do valor da contraprestação que é devida –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Inconformismo da executada – Acolhimento – Demonstração de que os cálculos da exequente não estão de acordo com o título judicial, vez que desconsiderou os reajustes anuais por sinistralidade, que não foram objeto da demanda e estão fora dos limites da coisa julgada – Correção do valor da contraprestação que é devida – Impugnação acolhida – Recurso provido.